Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017945-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIO CAMARGO - CPF: 241.628.259-04 (RECORRIDO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Município de Rondonópolis-MT
em face de decisão monocrática, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença recorrida.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não analisou informação acerca do óbito do paciente/embargado.

Contrarrazões pelo não acolhimento aos embargos.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024